Tribunal: STF
Processo: RE 94649
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
-DUVIDA INEXISTENTE QUANTO A TRANSAÇÃO, DE QUE NÃO SE CONHECEU,
PORQUE NÃO ACORDES AS PARTES.
-TAMBÉM EXPRESSO O ACÓRDÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO
RECURSO, NÃO PROCESSADO, E, POIS, NÃO OBJETO DE EXAME.
-DETERMINAÇÃO QUANTO A RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO, A FIM DE QUE FIGUREM
COMO RECORRENTES APENAS URBATEC E OUTRAS, SUPRIMINDO-SE AS
REFERENCIAS AOS PRIMEIROS RECORRENTES, E, NO TOCANTE AOS SEGUNDOS, A
EXPRESSAO "(2 RECURSOS)".
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE.